Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-75.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012111-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 022.755.071-40 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.

DECISÃO MONOCRÁTICA
EM CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO PACIFICADO
DA TURMA RECURSAL
.
CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO.

MERA
REPRODUÇÃO DO RECURSO INOMINADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e
a
parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.

Não havendo prova que venha fragilizar
a
presunção
da veracidade da declaração de hipossuficiente, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido a parte reclamante.

2.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, haverá a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC.
A interposição de Agravo Interno sem demon
stração de que a decisão monocrática está em descompasso com o entendimento jurisprudencial pacificado configura caráter protelatório. A mera reprodução, no Agravo Interno, das razões já apresentadas no Recurso Inominado, sem atacar os fundamentos da decisão recorrida, corrobora seu caráter protelatório e improcedente.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:

1012111-75.2021.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

JORGE OLIVEIRA DE SOUZA

Recorrido
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JORGE OLIVEIRA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
inexiste

relação

jurídica
com a
parte

reclamada
,
devendo
o
restritivo
ser
excluído
; e b) o
restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in

re

ipsa
.

Sentença

proferida
no ID167680943
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
declarando

inexistente
a
dívida
e
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
167680944
/PJe
2,
julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
(ID 176080172/PJe2)
, na qual concluiu-se que

a
recorrida

conseguiu

demonstrar

a

existência
da
relação

jurídica

existente
entre as partes. Deu
provimento

ao

Recurso

Inominado
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 178122659
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) as
provas

apresentadas

nos
autos
não

comprovam
a
relação

jurídica
, visto que
foram

produzidas

unilateralmente
; e b) o
restritivo

indevido

gera

dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar o julgado e deferir

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182540176
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a) a
parte

reclamante

não
é
merecedora
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
; e b) a
sentença

deve
ser
mantida
com o
argumento
de
que
a
relação

jurídica

foi

devidamente

comprovada
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar
a
presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
como
documento

juntado
no ID 167680909/PJe2 (
pág
2) e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
de
faturas

pagas
e
pendentes
(ID167680941/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
pois
consta

inúmeras

outras

faturas

já

pagas
,
levando
a
presunção
de que
não
se
refere
à
fraude
, pois
não
é
crível
que
o

golpista

pague

algumas

faturas
e
deixe
de
quitá
-las
somente

depois
de
certo
tempo
.

Portanto, diante do exposto considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
se encontra
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Caráter

protelatório
.

Cabe
Agravo
de Interno contra
decisão

monocrática
do relator,
quando

o
julgamento do

Recurso

Inominado

não
observar
o
disposto
no
artigo
932 do CPC,
ou

seja
,
quando a

decisão

não estiver respaldada

em

jurisprudência

pacificada
.

Quando o
Agravo
Interno for
julgado
manifestamente

inadmissível

ou

improcedente
,

em

votação

unânime
,
haverá
a
condenação
do
agravante

ao

pagamento
de
multa

fixada

entre
1%
e
5%
d
o valor
atualizado
da causa,
conforme

previsto
no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Para
a

incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

inadmissível

ou

improcedente
”
do recurso
,

o que se configura

quando

a decisão m
o
nocrática impugnada

estiver

em

consonância

com
o

entendimento

pacificado

na

jurisprudência
,

ou

quando

o agravante
se
limita
a
reproduzir

no
Agra
vo Interno
as
alegações

já

apresentadas
no
Recurso

Inominado
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

A

jurisprudência
da
Turma

Recursal
também é nessa linha:

(...) Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a

imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4º do CPC. Agravo interno desprovido. (N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)
.

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

apresentados

nas

razões
do
Agravo
Interno,
observa
-se que
não

há

qualquer

evidência
de que
a decisão monocrática
est
á

em

descompasso
com o
entendimento

pacificado

nas Turmas Recursais
,
situação
que
evidencia

caráter

protelatório
d
o recurso
.

Além disso, nota-se também que
o
Agravo
Interno apenas
reproduz
as razões
já apresentadas n
o Recurso Inominado
, evidencia
n
do o caráter
meramente
protelatório
e improcedente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto
caráter

protelatório

e improcedente do recurso
, com
fu
ndamento
no
artigo
1.021, § 4º, do CPC,
condeno

a
parte

agravante

a
pagar

multa

corresponde
a
3
% do valor
atualizado
da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024